Tribunal: TJBA
Processo: 8054197-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054197-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GERALDO MUNIZ FREITAS Advogado(s): CARMEL VICTOR SANTOS COELHO, AISLENE STEPHANIE SILVA SATURNINO REIS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. CONSTRIÇÃO DE VALORES ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE GLOBAL DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXEGESE DO ART. 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal movida pelo Estado da Bahia, na qual se determinou, antes da citação válida dos corresponsáveis (sócios), o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. O redirecionamento da execução foi requerido após o insucesso na citação da empresa devedora, considerada inapta perante a Receita Federal. Os avisos de recebimento retornaram negativos. A medida constritiva recaiu sobre o valor de R$ 31.133,56 (trinta e um mil e cento e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos), mantido em conta bancária de titularidade do Agravante, pessoa idosa e aposentada, cuja remuneração mensal é de R$ 1.930,38 (mil novecentos e trinta reais e trinta e oito centavos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constrição de ativos financeiros realizada antes da citação válida do executado na execução fiscal; (ii) estabelecer se os valores bloqueados são impenhoráveis por se enquadrarem na proteção prevista no art. 833, X, do CPC, notadamente quando destinados à subsistência de idoso aposentado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O bloqueio de ativos financeiros na execução fiscal possui natureza acautelatória e exige, como condição de validade, a prévia citação válida do executado, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 4. A ausência de citação válida dos sócios antes da medida constritiva compromete a legalidade do bloqueio, especialmente quando os avisos de recebimento retornaram com a anotação "mudou-se", sem exaurimento das tentativas de localização dos corresponsáveis. 5. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, interpretação que, segundo precedentes recentes do STJ, também se estende a valores em conta corrente, na ausência de má-fé, fraude ou abuso de direito. 6. Não há nos autos qualquer indício de ocultação patrimonial ou conduta dolosa por parte do Agravante que justifique o afastamento da proteção legal à impenhorabilidade. 7. A quantia bloqueada, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, pertence a idoso aposentado com rendimentos mensais modestos, de R$ 1.930,38 (mil e novecentos e trinta reais e trinta e oito centavos), situação que atrai a proteção do mínimo existencial e a aplicação reforçada do princípio da dignidade da pessoa humana. 8. A efetividade da execução fiscal não pode prevalecer sobre o direito fundamental à subsistência digna, devendo o julgador adotar solução que harmonize o interesse arrecadatório com os direitos fundamentais do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento provido para determinar o desbloqueio do valor constrito em conta bancária de titularidade do Agravante. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A constrição de ativos financeiros na execução fiscal exige prévia citação válida do executado, sob pena de nulidade da medida por violação ao devido processo legal. 2. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta corrente, quando destinados à subsistência do devedor e ausente indício de má-fé. 3. É vedada a penhora de numerário essencial ao sustento de pessoa idosa e aposentada, ainda que depositado fora de caderneta de poupança, por força do princípio da dignidade da pessoa humana. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8054197-74.2025.8.05.0000, figurando como agravante GERALDO MUNIZ FREITAS, e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.